Tribunal: TJPA
Processo: 0803276-48.2024.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803276-48.2024.8.14.0115

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO FERREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE E ROUBO MAJORADO. PRELIMINARES PARCIALMENTE ACOLHIDAS. READEQUAÇÃO JURÍDICA E DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Apelante contra sentença que o condenou pelos crimes de extorsão qualificada pela restrição da liberdade e roubo majorado, em concurso material, à pena de 22 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A condenação decorreu de fatos envolvendo constrangimento da vítima para realização de transferências bancárias e posterior subtração de veículo, mediante grave ameaça e restrição de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

1.

Saber se há nulidade por violação ao princípio da correlação.

2.

Saber se a confissão extrajudicial é nula por ausência de defensor.

3.

Saber se há prova suficiente para condenação.

4.

Saber se há concurso formal, concurso material ou continuidade delitiva.

5.

Saber se é cabível redução de pena, reconhecimento de participação de menor importância e revisão da dosimetria e do regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Preliminar de violação à correlação – parcialmente acolhida.
A sentença inovou ao reconhecer emprego de arma de fogo e pluralidade de vítimas patrimoniais sem descrição na denúncia. Acolhimento parcial para afastar tais elementos e reconhecer apenas um crime de extorsão. Mantida a restrição da liberdade por constar na imputação.

2.

Preliminar de nulidade da confissão – rejeitada.
A confissão extrajudicial, ainda que sem defensor, não gera nulidade sem demonstração de prejuízo. Foi utilizada apenas como elemento corroborativo.

3.

Materialidade e autoria – comprovadas.
Prova documental, depoimento firme da vítima e testemunhos confirmam os fatos. A palavra da vítima é coerente e corroborada.

4.

Extorsão qualificada – mantida.
Restrição da liberdade foi meio necessário à obtenção da vantagem econômica. Incide a majorante do concurso de pessoas.

5.

Roubo majorado – mantido parcialmente.
Afastadas as majorantes de arma de fogo e restrição da liberdade. Mantida apenas a majorante do concurso de pessoas.

6.

Concurso material – reconhecido.
Condutas autônomas, com desígnios distintos: primeiro a extorsão, depois o roubo.

7.

Participação de menor importância – rejeitada.
Atuação do Apelante foi relevante e integrada à execução dos crimes.

8.

Dosimetria – readequada.

o

Extorsão: 8 anos de reclusão e 13 dias-multa.

o

Roubo: 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

o

Total: 13 anos e 4 meses de reclusão e 26 dias-multa.

9.

Regime e benefícios – mantidos.
Regime fechado mantido. Inviáveis substituição e sursis.

10.

Prisão cautelar – mantida.
Gravidade concreta dos fatos justifica a custódia.

11.

Pedido de recambiamento – não conhecido.
Matéria afeta à execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para:

(a) afastar a majorante do emprego de arma de fogo;

(b) reconhecer crime único de extorsão;

(c) readequar a pena para 13 anos e 4 meses de reclusão e 26 dias-multa;
(d) manter os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1.

“É vedado o reconhecimento de circunstâncias fáticas não descritas na denúncia, sob pena de violação ao princípio da correlação.”

2.

“A confissão extrajudicial sem defensor não é nula sem demonstração de prejuízo.”

3.

“A extorsão e o roubo configuram concurso material quando praticados por condutas autônomas com desígnios distintos.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, §1º; 33, §2º, “a”; 42; 44; 65, III, “d”; 69; 77; 157, §2º, II; 158, §§1º e 3º. CPP, arts. 155; 383; 563. LEP, arts. 65; 66.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2778431/SP; STJ, AgRg no HC 798225/RS; STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC; STJ, REsp 1353693/RS; STF, HC 190909/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0803276-48.2024.8.14.0115

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO
APELANTE: ANTONIO FRANCISCO FERREIRA SANTOS

DEFESA: FRANCINEY COSTA AROUCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Antonio Francisco Ferreira Santos contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, que o condenou pela prática do crime previsto nos arts. 158, §3º, c/c §1º, e 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 471 (quatrocentos e setenta e um) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, tendo sido afastadas as substituições previstas nos arts. 44 e 77 do Código Penal. Não foi concedido o direito de apelar em liberdade.

Segundo a denúncia, no dia 07.05.2024, por volta das 22h30min, Antonio Francisco Ferreira Santos e Edinelson Estumano Magalhães Filho, associados a outros dois indivíduos não identificados, teriam constrangido a vítima Gustavo Grotto de David mediante restrição de sua liberdade, com o propósito de obter vantagem econômica indevida, exigindo transferências bancárias, e, ao final, subtraindo a caminhonete S10 Z71, placa RRN5C55, de propriedade da vítima. Descreve-se que o crime ocorreu no interior da residência da vítima, onde mantiveram a vítima em decúbito ventral, com o rosto voltado para o solo, por aproximadamente duas horas, tendo-a conduzido posteriormente a imóvel diverso, onde prosseguiram com os atos de extorsão, depois do que a abandonaram amarrada, em localidade afastada.

A denúncia foi recebida em 07.04.2025. (ID 32337639)

A sentença foi proferida em 06.11.2025 (ID 32337698).

Em suas razões recursais (ID 32337703), a Defesa sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação, ao argumento de que a condenação teria resultado de readequação jurídica com ampliação indevida da imputação, e argui, ainda, nulidade da confissão extrajudicial por ausência de defensor. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pleiteia o afastamento do concurso formal impróprio para fins de tratamento unitário da extorsão e das causas de aumento do crime de roubo, o reconhecimento da participação de menor importância e a readequação das penas e do regime.

Em petição autônoma, pleiteou também a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas (ID 32337703).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 32337711), nas quais requer o conhecimento e o desprovimento do recurso, refutando as alegações de nulidade e sustentando a manutenção da condenação e da dosimetria fixadas na sentença, nos termos dos fundamentos por ele expostos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se (ID 33501582), igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, consignando a improcedência das preliminares suscitadas e a manutenção da condenação e do regime inicial fixados na sentença.

A Defesa, em nova petição, requer a reconsideração da decisão de recambiamento, apresentando declaração assinada pelo Recorrente no sentido de permanecer custodiado no Estado do Maranhão (ID 33750694).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Violação ao princípio da correlação

A Defesa sustenta nulidade da sentença sob o argumento de que o juízo de origem extrapolou os limites da denúncia, promovendo indevida
mutatio libelli
sem observância do art. 384 do Código de Processo Penal, ao reconhecer concurso formal impróprio na extorsão, pluralidade de vítimas patrimoniais, majorantes de emprego de arma de fogo e de restrição da liberdade da vítima no roubo e concurso material entre extorsão e roubo.

A denúncia imputou ao Recorrente o crime do art. 158, § 3º, do Código Penal, em concurso de pessoas, narrando que, no período noturno, o Recorrente e Edinelson Estumano Magalhães Filho, com outros dois indivíduos, invadiram a residência de Gustavo Grotto de David, restringiram sua liberdade desde 22h30min até 7h30min, exigiram transferências via PIX que somaram cerca de R$ 26.000,00, conduziram a vítima a outro imóvel para aguardar ampliação do limite bancário e, ao final, subtraíram sua caminhonete S10, depois do que abandonaram a vítima amarrada em localidade afastada.

O juízo
a quo
, com fundamento no art. 383 do Código de Processo Penal, condenou o Recorrente por dois crimes de extorsão qualificada pela restrição da liberdade, com incidência das majorantes do § 1º do art. 158 (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), aplicando concurso formal impróprio sob o entendimento de que parte dos valores subtraídos foram transferidos de conta pertencente à genitora da vítima. Reconheceu, ainda, roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade e emprego de arma de fogo, em concurso material (art. 69 do Código Penal).

A
emendatio libelli
permite nova definição jurídica dos fatos narrados, desde que ausente inovação fática. O Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 383 do Código de Processo Penal não viola o princípio da correlação quando não há alteração do suporte fático da denúncia (AgRg no AREsp 2778431/SP, Quinta Turma, j. 04/02/2025). Verifica-se, portanto, que a redefinição jurídica e a consequente condenação são admissíveis apenas na medida em que se mantenha íntegro o suporte fático descrito na denúncia.

No caso concreto, observa-se que a peça acusatória imputou ao Recorrente a prática de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, em concurso de pessoas, tendo como único sujeito passivo Gustavo Grotto de David, além da subsequente subtração da caminhonete. Não houve, na denúncia, porém, qualquer menção ao emprego de arma de fogo como elemento integrante da dinâmica delitiva. Tampouco se descreveu a existência de duas vítimas patrimoniais ou a titularidade de conta bancária de pessoa diversa como fundamento autônomo da imputação.

Pois bem. Ao reconhecer a majorante do emprego de arma de fogo, tanto na extorsão quanto no roubo, a sentença agregou circunstância fática não narrada na inicial acusatória, ampliando o conteúdo da imputação sem prévio aditamento. A causa de aumento pressupõe descrição específica, pois interfere diretamente na dimensão da resposta penal e exige contraditório efetivo.

De igual modo, ao considerar que parte dos valores transferidos teria origem em conta pertencente à genitora da vítima para afirmar a existência de dois crimes de extorsão em concurso formal impróprio, o juízo de origem promoveu inovação subjetiva relevante. A denúncia individualizou apenas Gustavo Grotto de David como vítima dos crimes, não tendo erigido sua genitora ou qualquer outro terceiro como sujeito passivo autônomo do delito.

Lado outro, a majorante da restrição da liberdade foi expressamente narrada na denúncia – manutenção da vítima sob domínio dos agentes e seu posterior deslocamento a outros locais. Inexiste, pois, inovação fática, não havendo violação ao princípio da correlação quanto a esse ponto.

A preliminar, portanto, merece acolhimento parcial, para afastar a majorante do emprego de arma de fogo, tanto no delito de extorsão quanto no de roubo, e para reconhecer a existência de um único crime de extorsão qualificada, uma vez que a denúncia não descreveu pluralidade de vítimas patrimoniais apta a sustentar a configuração de concurso formal impróprio.

Nulidade da confissão extrajudicial

A Defesa sustenta nulidade da confissão prestada perante a autoridade policial, sob o argumento de ausência de defensor.

O inquérito policial possui natureza inquisitiva e caráter meramente informativo. Nessa fase, não se aplica o contraditório pleno, nem se exige, como regra, a presença obrigatória de defensor no ato de interrogatório, diferentemente do que ocorre na fase judicial. Por conseguinte, preconiza o art. 155 do Código de Processo Penal que elementos colhidos durante a investigação, como a confissão, não podem, isoladamente, fundamentar decreto condenatório.

O interrogatório em sede policial sem defensor, portanto, não enseja nulidade. A anulação do ato exige demonstração concreta de prejuízo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventuais irregularidades na fase inquisitorial não contaminam a ação penal quando inexistente prejuízo concreto (AgRg no HC 798225/RS, Quinta Turma, j. 12/06/2023).

No caso concreto, inexiste fundamento para invalidar a confissão extrajudicial tampouco a condenação, pois o convencimento motivado não se fundou exclusivamente naquela confissão. A sentença apoiou-se na palavra da vítima em juízo, nos depoimentos testemunhais e na prova documental, todos produzidos sob contraditório. A confissão extrajudicial atuou como elemento corroborativo dentro de um conjunto probatório harmônico.

Não se verifica, portanto, violação ao sistema acusatório nem às garantias constitucionais invocadas, impondo-se a rejeição da preliminar.

III. MÉRITO

A materialidade dos crimes de roubo e de extorsão qualificada encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelos comprovantes das transferências bancárias e pelos autos de apreensão e de entrega da caminhonete à vítima.

A autoria, por seu turno, emerge da palavra firme da vítima em juízo, a qual descreveu a invasão domiciliar, a grave ameaça, a restrição prolongada de sua liberdade, as transferências de valores e a subtração do veículo. Os depoimentos dos policiais militares e a prova documental corroboram a narrativa.

Em juízo, a vítima relatou de forma coerente que teve sua residência invadida no período noturno, foi subjugada e mantida sob restrição de liberdade por horas, sendo compelida, sob ameaça, a realizar transferências bancárias que totalizaram R$35.000,00, inclusive após ser levada a outro imóvel para aguardar a ampliação do limite bancário. Ao final, foi abandonada amarrada em local ermo, enquanto os agentes se evadiam com sua caminhonete S10. A vítima estimou a participação de cinco ou seis agentes criminosos, informou sobre o emprego de arma de fogo e a subtração de outros pertences, como televisão, celulares e bolsa.

Os policiais militares, por sua vez, confirmaram as diligências que culminaram na localização do veículo ocultado em área de mata e na identificação dos envolvidos.

Os relatos prestados em sede de instrução são harmônicos entre si e convergem com a prova documental, especialmente os comprovantes das transferências e o auto de apreensão e de entrega à vítima do veículo subtraído, revelando consistência suficiente para sustentar a conclusão condenatória.

Veja-se que em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância quando harmônica com os demais elementos probatórios (AgRg no AREsp 1250627/SC, Quinta Turma, j. 03/05/2018).

O concurso de pessoas restou demonstrado pela atuação coordenada de múltiplos agentes, com divisão de tarefas e comunhão de desígnios, evidenciada pela invasão domiciliar, vigilância da vítima e condução a outro imóvel, circunstância suficiente para a incidência da majorante nos limites da denúncia.

A restrição da liberdade foi elemento estruturante do evento criminoso, pois a vítima permaneceu privada de sua autodeterminação por horas – aproximadamente nove horas – e foi deslocada para assegurar a obtenção das transferências.

Reitera-se, contudo, que a denúncia não descreveu o emprego de arma de fogo nem pluralidade de vítimas patrimoniais. A referência à arma surgiu apenas na instrução, e a titularidade diversa de conta bancária não foi erigida como fato autônomo na acusação.

Do crime de extorsão qualificada (art. 158, § 3º, do Código Penal)

A conduta descrita na denúncia amolda-se ao tipo previsto no art. 158, § 3º, do Código Penal. A privação da liberdade da vítima não foi episódica ou acessória, mas meio necessário para assegurar a obtenção da vantagem econômica, tendo sido o ofendido mantido sob constante vigilância por horas, sendo também deslocado para outro imóvel com a finalidade específica de viabilizar novas transferências bancárias.

Restou igualmente comprovado que o Recorrente, em comunhão de vontades com outros agentes, constrangeu a vítima mediante grave ameaça, compelindo-a à realização das transferências que resultaram em indevida vantagem econômica.

Incide, portanto, além da qualificadora do § 3º, a causa de aumento prevista no § 1º do art. 158 do Código Penal, exclusivamente quanto ao concurso de pessoas, nos limites da imputação descrita na denúncia.

Veja-se que Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o § 3º do art. 158 do Código Penal não instituiu delito autônomo, mas apenas qualificou a extorsão quando praticada mediante restrição da liberdade da vítima como meio necessário à obtenção da vantagem econômica, elevando os limites abstratos da pena, preconizando que essa qualificadora não absorve a causa de aumento prevista no § 1º do mesmo artigo, porquanto possuem naturezas jurídicas distintas: o § 3º redefine o preceito secundário do tipo, enquanto o § 1º estabelece majorante autônoma (STJ - REsp 1353693/RS, Quinta Turma, j. 13/09/2016), razão pela qual não há óbice na subsunção ao art. 158, § 3º, cumulativamente com o § 1º, quando presentes os requisitos legais.

Nessa perspectiva, evidenciada a restrição da liberdade como meio necessário à obtenção da vantagem indevida e comprovado o concurso de pessoas, nos exatos limites da imputação inicial, impõe-se a manutenção da condenação do Recorrente pela prática do crime previsto no art. 158, § 3º, c/c § 1º, do Código Penal.

Do crime de roubo (art. 157 do Código Penal)

A subtração da caminhonete S10, mediante grave ameaça, está expressamente descrita na denúncia e restou comprovada pelo auto de apreensão do veículo e posterior restituição à vítima, além dos depoimentos colhidos sob contraditório judicial. A inversão da posse ocorreu enquanto o ofendido permanecia submetido à grave ameaça exercida por diversos agentes, circunstância que assegurou a neutralização de qualquer possibilidade de resistência e viabilizou a retirada do bem.

Embora inserido no mesmo contexto fático da extorsão, o roubo não se confunde com ela. A extorsão consumou-se mediante constrangimento da vítima à realização de transferências bancárias; já a subtração do veículo representou ato posterior, dotado de finalidade própria, voltado à obtenção de vantagem patrimonial distinta. Há, portanto, pluralidade de ações e de desígnios, o que impõe o reconhecimento do concurso material, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal (STF - HC 190909/SP, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 26/10/2020). É o caso dos autos, já que o roubo do veículo não se tratou de mero exaurimento da extorsão, mas de conduta autônoma que ampliou a lesão ao patrimônio da vítima.

No tocante às causas de aumento, afastada a majorante do emprego de arma de fogo por ausência de descrição fática na denúncia, subsiste a majorante do concurso de pessoas, pois a atuação coordenada de múltiplos agentes foi determinante para a consumação da subtração, incidindo autonomamente no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Quanto à restrição da liberdade, já foi ela valorada como qualificadora da extorsão, nos termos do art. 158, § 3º, não podendo ser novamente utilizada para majorar o roubo, sob pena de indevida dupla valoração do mesmo contexto fático.

Importante esclarecer que, diversamente da restrição da liberdade, que no caso concreto qualifica a extorsão como elementar do art. 158, § 3º, não podendo ser novamente valorada no roubo sob pena de
bis in idem
, o concurso de pessoas constitui causa de aumento autônoma, prevista tanto no art. 158, § 1º, quanto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. Trata-se de circunstância objetiva externa ao núcleo típico, que incide de forma independente em cada delito quando demonstrada a cooperação consciente de múltiplos agentes na respectiva execução, razão pela qual sua aplicação simultânea não configura duplicidade valorativa, mas reconhecimento da atuação coletiva em cada conduta criminosa.

Mantém-se, assim, a condenação pelo crime de roubo majorado exclusivamente pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, em concurso material (art. 69 do Código Penal) com a extorsão qualificada, diante da inequívoca autonomia estrutural e teleológica das condutas praticadas.

Do concurso material (art. 69 do Código Penal)

O caso dos autos impõe a aplicação das regras do concurso material.

Não se trata de continuidade delitiva, pois os crimes são de espécies distintas e tutelam, embora ambos patrimoniais, núcleos típicos diversos; tampouco há concurso formal, próprio ou impróprio, porque não decorrem de uma única ação com pluralidade de resultados, mas de condutas autônomas, praticadas em momentos sucessivos e com desígnios próprios — primeiro o constrangimento para obtenção de transferências bancárias, depois a subtração do veículo. Evidenciada, assim, a pluralidade de ações e de vontades juridicamente independentes, impõe-se o reconhecimento do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, do crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, § 3º, c/c § 1º, do Código Penal) e do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal).

Da alegada participação de menor importância (art. 29, § 1º, do Código Penal)

A Defesa sustenta que o Recorrente teria desempenhado papel secundário na empreitada criminosa.

Os depoimentos judiciais, contudo, infirmam essa alegação. A vítima relatou a atuação coordenada de diversos agentes, destacando que permaneceu sob vigilância constante durante toda a execução, inclusive no período em que foi conduzida a outro imóvel para viabilizar novas transferências. Tal contexto evidencia que todos os envolvidos exerceram função essencial para manter a vítima sob domínio e assegurar o êxito da ação.

A palavra da vítima encontra suporte na confissão extrajudicial do Recorrente, ocasião em que ele admitiu participar da premeditação do crime e dos atos executórios. Mesmo alegando ter ficado, em um primeiro momento, fazendo a vigilância no exterior da residência da vítima, confirmou que participou de seu deslocamento para imóvel diverso a fim de aguardar a possibilidade de realização de novas transferências e, ainda, da liberação da vítima já pela manhã.

Ademais, perante a autoridade policial, o corréu Edinelson afirmou que, após permanecerem no quintal, ele e o Recorrente chegaram a ingressar no interior da residência, onde a vítima se encontrava rendida e era forçada a realizar transferências bancárias, fortalecendo a participação direta do Recorrente na execução.

A minorante exige contribuição de reduzido relevo causal, o que não se verifica quando o agente participa de forma consciente e coordenada de todos os atos executórios da prática criminosa, cabendo à defesa prová-la (AgRg no AREsp 2778431/SP, Quinta Turma, j. 04/02/2025).

Dos autos, portanto, é impossível concluir pela contribuição periférica ou de reduzido relevo causal. A participação do Recorrente integrou a dinâmica executiva dos delitos, afastando a incidência da minorante prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal.

Rejeita-se, portanto, a tese defensiva.

Da dosimetria da pena

Mantida a condenação pelo crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, § 3º, c/c § 1º, do Código Penal), majorada exclusivamente quanto ao concurso de pessoas, e pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal), passa-se ao reexame da dosimetria, à luz da sentença e das insurgências defensivas.

Crime de Extorsão Qualificada (art. 158, § 3º, c/c § 1º, do Código Penal)

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da culpabilidade, sob o fundamento de premeditação e da dinâmica delitiva envolvendo invasão domiciliar noturna e manutenção da vítima em cativeiro por horas.

A exasperação revela-se idônea. A culpabilidade foi concretamente fundamentada em elementos que extrapolam o núcleo típico, especialmente a sofisticada organização da empreitada e a prolongada privação da liberdade para viabilizar as transferências bancárias. Não houve utilização de elementares do tipo como fundamento autônomo,
nem bis in idem.

Mantém-se, portanto, a pena-base fixada em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, por inexistir desproporcionalidade ou teratologia.

Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea extrajudicial (art. 65, III, “d”, do Código Penal). Embora a Defesa tenha arguido nulidade da confissão, já se concluiu que ela foi validamente considerada como elemento corroborativo, não exclusivo.

A redução operada na sentença deve ser mantida, pois observou o critério da proporcionalidade sem conduzir a pena aquém do mínimo legal, mantendo-se a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, subsiste apenas a majorante do concurso de pessoas (art. 158, § 1º), afastado o emprego de arma. Aplica-se a fração mínima de 1/3, elevando a pena intermediária de 06 (seis) anos para 08 (oito) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, que se torna definitiva para o delito.

Crime de Roubo Majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão e 53 dias-multa, acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade elevada. A maior reprovabilidade, porém, deve decorrer da decisão autônoma de ampliar a lesão patrimonial após já consumada a extorsão, mediante subtração do veículo da vítima, revelando renovação do dolo e incremento qualitativo da ofensividade. Soma-se a isso o fato de que a subtração foi viabilizada pelo abandono da vítima em local ermo, circunstância que demonstra aproveitamento deliberado de sua condição de vulnerabilidade para assegurar a inversão da posse e a fuga. Não se verifica
bis in idem
, pois não se valorou novamente a restrição da liberdade ou a premeditação, mas sim a intensidade e autonomia da conduta própria do roubo. Mantém-se, assim, a pena-base no patamar fixado.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão extrajudicial, reduzindo-se a pena para 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, como fixado na sentença.

Na terceira fase, afastadas as majorantes do emprego de arma de fogo e da restrição da liberdade, subsiste apenas o concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II). Aplicando-se a fração mínima de 1/3, a pena é elevada de 4 anos para 5 anos e 4 meses de reclusão, e de 10 para 13 dias-multa, fixando-se nesses termos a pena definitiva para o crime de roubo majorado.

Concurso Material (art. 69 do Código Penal)

Reconhecido o concurso material entre o crime de extorsão qualificada, cuja pena foi fixada em 8 anos de reclusão e 13 dias-multa, e o crime de roubo majorado, definitivamente estabelecido em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, impõe-se a soma das reprimendas, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Resulta, assim, a pena total de 13 anos e 4 meses de reclusão e 26 dias-multa, preservada a individualização de cada delito.

Considerando o
quantum
final da pena após a readequação e a natureza dos delitos praticados com grave ameaça e pluralidade de agentes, mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Inviáveis a substituição por penas restritivas de direitos (art. 44 do Código Penal) e a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal), diante do montante da pena e da gravidade concreta das condutas.

Da detração

Nos termos do art. 42 do Código Penal, o período de prisão cautelar deverá ser abatido da pena, competindo ao Juízo da execução proceder ao cálculo atualizado. Não há, nesta fase recursal, razão para realizar a detração, por se tratar de matéria afeta à execução da pena, que demanda apuração precisa do tempo efetivamente cumprido.

Do pedido de revogação da prisão

A Defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como invoca condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculos familiares. Ocorre que tais circunstâncias, embora relevantes, não são suficientes para afastar a custódia quando presentes fundamentos concretos que evidenciam a necessidade da medida.

No caso, a gravidade concreta dos delitos — praticados mediante invasão domiciliar noturna, restrição prolongada da liberdade da vítima e atuação coordenada de múltiplos agentes — revela periculosidade acentuada e risco à ordem pública, justificando a manutenção da custódia. A condenação a pena elevada, em regime inicial fechado, reforça a necessidade da medida para garantia da aplicação da lei penal, inexistindo fato novo apto a autorizar a revogação ou substituição por cautelares diversas.

Mantém-se, portanto, a custódia, sob o título de execução provisória.

Do pedido de não recambiamento

A Defesa requereu a reconsideração do recambiamento do Recorrente da unidade prisional de Zé Doca/MA para o Estado do Pará, sob o argumento de preservação do vínculo familiar. A definição e eventual transferência de estabelecimento prisional é matéria afeta ao Juízo da execução, nos termos dos arts. 65 e 66, V e VIII, da Lei de Execução Penal, não se inserindo no âmbito da apelação criminal, razão pela qual o pedido deve ser indeferido, sem prejuízo de apreciação pelo juízo competente.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação,
para afastar a majorante do emprego de arma de fogo nos crimes de extorsão e roubo e reconhecer a existência de um único crime de extorsão qualificada, afastando o concurso formal impróprio, readequando a pena total para 13 anos e 4 meses de reclusão e 26 dias-multa, mantido o regime inicial fechado. Rejeitam-se as preliminares de nulidade da confissão extrajudicial e de violação à correlação quanto à restrição da liberdade; o pedido de absolvição por insuficiência de provas; as teses de reconhecimento de continuidade delitiva ou de concurso formal entre extorsão e roubo; o pleito de participação de menor importância; os pedidos de substituição da pena privativa de liberdade e de concessão de
sursis
; bem como os requerimentos de revogação da prisão preventiva e de não recambiamento, mantendo-se, no mais, a sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 15/05/2026